Tribunal: TJMT
Processo: 1006809-06.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006809-06.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIANA MEIRA LINS MIRANDA - CPF: 067.970.054-42 (ADVOGADO), TRIVELATO & MAGRI LTDA - CNPJ: 11.285.151/0001-50 (AGRAVANTE), JULIO CESAR HONORIO BARBOSA - CPF: 592.779.551-04 (AGRAVADO), MYRIAM PIRES BENEVIDES GADELHA - CPF: 077.218.614-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO
– PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA
– PESSOA JURÍDICA
BENEFÍCIO INDEFERIDO NA ORIGEM – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – NECESSIDADE COMPROVADA - BENEFÍCIO DEFERIDO –
RECURSO PROVIDO
.

“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”. (Súmula 481 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1006809-06.2023.8.11.0000 da decisão da Vara Única da Comarca de Alto Taquari que, em Embargos à Execução, indeferiu o pedido de justiça gratuita.

A agravante alega que atualmente enfrenta dificuldade financeira em virtude de “
diversos percalços em razão da má-administração, acompanhada, inclusive, de atos ilícitos, praticadas pelo seu sócio, antes administrador, o Sr. Sílvio Célio Magri, que está em processo de exclusão nos autos da Ação de Dissolução Parcial de Sociedade de no 1000391-04.2022.8.11.0092, em trâmite na mesma vara
”
.

Aduz que o balancete anexado na lide mostra que o valor patrimonial é menor do que o prejuízo acumulado, o que comprova que não tem condições de arcar com as custas do processo.

Antecipação da tutela recursal deferida
para que o feito, sob o pálio da gratuidade concedida em primeiro grau, tenha normal andamento até que se resolva no mérito o presente Recurso (ID. 163711687).

Sem contraminuta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O deferimento da gratuidade a pessoa jurídica ocorre em casos excepcionais, quando cabalmente comprovada a incapacidade de pagar as despesas judiciais sem comprometimento da manutenção de suas atividades (Súmula 481 do STJ).

Confira-se:

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS A EXECUÇÃO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL DOS EMBARGANTES - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - SITUAÇÃO DE CARÊNCIA ECONÔMICA NÃO CARACTERIZADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O benefício da gratuidade da justiça deve ser destinado aos realmente necessitados, que não ostentem possibilidade de suportar as despesas do processo judicial sem prejuízo ao sustento próprio e de sua família.

A concessão da gratuidade à pessoa jurídica de direito privado é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais (Súmula 481 STJ).

O simples fato de uma empresa estar em recuperação judicial não faz presumir a impossibilidade de arcar com as custas processuais, o que deve ser comprovado nos autos.

Parte recorrente que não logrou demonstrar a hipossuficiência financeira, o que justifica a manutenção da decisão recorrida que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita em sede de Embargos à Execução. (N.U 1009254-31.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 18/07/2022)

A agravante juntou balancetes que apesar de demonstrarem considerável valor em mercadorias, imóveis, máquinas, equipamentos e veículos, apontam também um prejuízo acumulado no ano de 2022 no valor de R$ 607.583,59, sendo seu patrimônio líquido apurado em R$ 557.583,59 (Id. 109558575 e 109558577).

Além disso, trouxe ainda requerimento de parcelamento de débitos tributários perante a Receita Federal no montante de R$ 20.468,11 (Id. 109560305).

Não fosse o bastante, a agravante ainda demonstrou um bloqueio judicial em suas contas no valor de R$ 416.326,10.

Portanto, os documentos juntados confirmam a necessidade, visto que demonstram as dificuldades financeiras enfrentadas.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para deferir a assistência judiciária gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023